Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a indenizar a parte autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora se encontra inadimplente e que, por isso, não há o que se falar em responsabilidade, pois inexistiu defeito na prestação do serviço. Argumenta que para a caracterização da responsabilidade civil é necessária a combinação de alguns elementos: fato, dano e nexo causal e que, no caso, inexistiu o nexo causal. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, é incontroverso que a parte autora pagou em atraso, à requerida, a fatura referente à data 10/11/2019, no valor de R$ 47,89 (ID 32689934). Conforme o conjunto probatório dos autos, a requerente pagou a referida parcela no dia 22/11/2019 (ID 32689935), ou seja, com doze dias de atraso. Contudo, em que pese o pagamento da mencionada dívida, a requerida inscreveu o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito no dia 27/01/2020 (ID 32689937), isto é, a negativação do nome da requerente ocorreu dois meses após o pagamento da dívida em questão.
4. Portanto, não obstante o pagamento em atraso, pela autora, da dívida em apreço, é certo que a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, uma vez que ocorreu muito tempo depois da quitação da dívida. Assim, a doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição.
5. Em relação ao valor da condenação por danos morais, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, a indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste grau revisor. Cabe ressaltar que a parte autora comprovou que o seu nome seguia negativado até o dia 04/02/2021 (ID 32689939) – mais de um ano após o pagamento da dívida – e que foi impossibilitado de abrir conta corrente em razão da negativação (ID 32689938), o que fundamenta e ratifica o valor da condenação.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.